Tribunal: TJES
Processo: 5014689-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014689-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DANIEL COSTA SANTOS

COATOR: 8ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014689-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DANIEL COSTA SANTOS

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

ACÓRDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. ENFERMIDADE GRAVE. POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado no curso da execução penal.

Defesa sustentou que o paciente, custodiado em regime fechado, é portador de graves sequelas neurológicas e sensoriais decorrentes de acidente automobilístico, sem atendimento adequado no sistema prisional.

Alegada divergência entre laudos médicos particulares e laudo oficial da SEJUS, este último atestando estabilidade clínica e possibilidade de acompanhamento na unidade prisional.

Pedido liminar indeferido, mas determinada, em caráter de urgência, a realização de atendimento neurológico especializado com exames e relatórios atualizados.

Secretaria de Estado da Justiça informou o cumprimento da medida.

Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a presença de enfermidade grave, com alegada insuficiência de tratamento no cárcere, justifica a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão domiciliar no âmbito da execução penal constitui medida de caráter excepcionalíssimo, exigindo demonstração inequívoca da impossibilidade de tratamento intramuros ou por meio da rede pública de saúde.

9. A existência de laudos médicos particulares recomendando ambiente domiciliar não prevalece automaticamente sobre o laudo oficial, que atestou a estabilidade clínica do paciente e a viabilidade de acompanhamento na unidade prisional.

10. Relatórios da SEJUS demonstraram o cumprimento das determinações judiciais, inclusive quanto à realização de exames especializados.

11. Inexistência de prova cabal da impossibilidade absoluta de tratamento no cárcere.

12. A substituição da pena por prisão domiciliar não pode ser banalizada, devendo ser reservada a hipóteses extremas de risco à vida, sob pena de violação ao princípio da isonomia e à efetividade da jurisdição penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem denegada.

Tese de julgamento: A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional ou por meio da rede pública, sendo insuficiente a mera divergência entre laudos médicos e a alegação de que o ambiente domiciliar seria mais adequado.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos XLIX e LXI

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), arts. 14 e 117, inciso II

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Daniel Costa Santos, custodiado no regime fechado, contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado nos autos da execução penal nº 0020019-54.2018.8.08.0048.

A defesa sustenta que o paciente foi vítima de grave acidente de trânsito em 14 de fevereiro de 2025, resultando em hemorragia intraparenquimatosa aguda na região frontobasal bilateral, lesões cortocontusas, perda de visão e audição no lado esquerdo, além de dores intensas na cabeça. Alega que foram prescritos acompanhamento neurológico contínuo, avaliação neurocirúrgica, exames de imagem, avaliações auditiva e visual, bem como ambiente domiciliar seguro.

Afirma que o sistema prisional não estaria garantindo o tratamento adequado, limitando-se a cuidados básicos, o que acarretaria risco de agravamento do quadro clínico e de morte. Ressalta a divergência entre o laudo da junta médica externa, que recomenda cuidados especializados e ambiente domiciliar, e o laudo da equipe de saúde da SEJUS, que atestou estabilidade clínica e possibilidade de acompanhamento na unidade prisional e pelo SUS.

Requer, assim, a concessão da prisão domiciliar humanitária, mesmo em regime fechado, por entender configurada hipótese excepcional de grave enfermidade e impossibilidade de tratamento adequado no cárcere.

O juízo de origem indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a prisão domiciliar constitui medida excepcionalíssima, somente admitida quando comprovada, de forma inequívoca, a impossibilidade de tratamento intramuros, o que não teria ocorrido, uma vez que o paciente estaria assistido pela equipe prisional e pela rede pública de saúde.

O pedido liminar foi indeferido. Contudo determinei, em caráter de urgência, que a Secretaria de Estado da Justiça e a Secretaria de Estado da Saúde providenciassem o encaminhamento do paciente, sob escolta, para atendimento neurológico especializado, com realização dos exames prescritos, devendo ser juntados relatórios médicos atualizados nos autos.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Secretaria de Estado da Justiça comunicou o cumprimento da decisão judicial, com o encaminhamento do custodiado para atendimento neurológico especializado e realização dos exames indicados, juntando relatório médico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014689-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS DANIEL COSTA SANTOS

COATOR: 8ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: DENISE DUBBERSTEIN - ES29210

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Daniel Costa Santos, atualmente custodiado em regime fechado, contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, formulado nos autos da execução penal.

A defesa sustenta que o paciente foi vítima de grave acidente de trânsito em fevereiro de 2025, resultando em hemorragia intraparenquimatosa bilateral, lesões cortocontusas, perda de visão e audição no lado esquerdo, além de dores intensas na cabeça, quadro que exigiria acompanhamento neurológico contínuo, avaliações especializadas, ambiente domiciliar seguro e apoio familiar.

Afirma, ainda, que o sistema prisional não estaria oferecendo atendimento adequado, limitando-se a cuidados básicos, de modo a colocar em risco sua integridade física e sua vida.

A tese defensiva central consiste em que a prisão domiciliar, mesmo para apenado em regime fechado, seria admissível em situações excepcionais de enfermidade grave, sobretudo, quando não garantida a devida assistência médica intramuros.

Em reforço, a impetração ressalta a divergência existente entre laudos particulares e junta médica externa, que recomendam cuidados especializados e ambiente domiciliar, e o laudo oficial da SEJUS, que atestou a estabilidade clínica do paciente e a possibilidade de acompanhamento na unidade prisional, com encaminhamentos ao SUS.

Não se desconhece a gravidade do quadro clínico descrito, o que foi expressamente reconhecido tanto pelo juízo da execução, quanto por este relator, ao apreciar o pedido liminar.

De fato, as sequelas neurológicas e sensoriais narradas denotam situação que inspira atenção redobrada do Estado, impondo providências imediatas para que o paciente tenha assegurado o tratamento necessário.

Nesse sentido, determinou-se, em sede liminar, que a SEJUS e a Secretaria de Saúde providenciassem o encaminhamento do custodiado, sob escolta, para atendimento neurológico especializado, com a realização dos exames prescritos, e que fossem juntados relatórios médicos atualizados.

Consta dos autos informação da Secretaria de Justiça dando conta do cumprimento integral dessa determinação, o que evidencia que o Estado tem buscado viabilizar o acompanhamento médico exigido.

O ponto fulcral da controvérsia, portanto, reside em verificar se tais providências são suficientes para assegurar o direito fundamental à saúde do paciente ou se, ao contrário, estaria configurada situação de impossibilidade absoluta de tratamento no cárcere, a justificar a concessão da prisão domiciliar.

Sobre esse aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que a medida de prisão domiciliar em execução penal possui caráter excepcionalíssimo, somente sendo cabível quando demonstrada de forma inequívoca a inviabilidade de tratamento intramuros, ou mediante encaminhamento à rede pública.

Nesse sentido, o Colendo Tribunal da Cidadania já assentou entendimento no sentido de que não comprovada a extrema debilidade do recluso, ou a gravidade da doença em estágio terminal, e asseguradas todas as garantias de atendimento médico no estabelecimento prisional, não há que se falar em prisão domiciliar.

Ademais, já reiterou que, mesmo em casos de doenças graves, desde que o preso receba tratamento contínuo no cárcere, ou em hospitais da rede pública, inexiste constrangimento ilegal a justificar a domiciliar.

A jurisprudência desta Corte caminha no mesmo sentido, decidindo que a substituição da prisão em regime fechado por domiciliar somente pode ser admitida quando demonstrada a absoluta impossibilidade de continuidade do tratamento no sistema prisional, não bastando a simples alegação de que o ambiente domiciliar seria mais adequado.

No caso concreto, embora laudos particulares indiquem que o paciente se beneficiaria de ambiente domiciliar seguro, não se logrou comprovar de forma cabal que o tratamento necessário não possa ser viabilizado no âmbito prisional, seja por meio da própria equipe de saúde da unidade, seja mediante encaminhamentos ao SUS, como já vem ocorrendo.

O laudo da SEJUS atesta que o custodiado se encontra em bom estado geral, lúcido e orientado, recebendo medicação e acompanhamento regulares.

A divergência entre os pareceres médico-particulares e o laudo oficial não se resolve pela simples prevalência dos primeiros, sobretudo porque a jurisprudência exige prova incontestável da inviabilidade de tratamento no cárcere, requisito que não se encontra satisfeito.

Cabe lembrar, ademais, que a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar não pode ser banalizada, sob pena de se comprometer o princípio da isonomia e a efetividade da jurisdição penal, reservando-se a casos extremos em que se demonstre risco concreto e iminente à vida do preso.

A providência já determinada por este relator — encaminhamento sob escolta para atendimento neurológico especializado — é precisamente a via reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência como adequada, para compatibilizar o direito à saúde com a necessidade de cumprimento da pena.

Diante desse quadro, não se verifica ilegalidade, ou abuso de poder na decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu a prisão domiciliar, visto que a medida foi devidamente fundamentada e encontra respaldo nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Ressalte-se, por fim, que a defesa já interpôs agravo em execução, que tramita regularmente, constituindo via própria para discutir a matéria em profundidade.

Por todo o exposto, ausente prova de impossibilidade absoluta de tratamento intramuros e considerando o cumprimento das determinações já expedidas para garantia do acompanhamento neurológico especializado, denego a ordem pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.